Tribunal: CARF
Processo: 10880.993202/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993202/2011-45
ACÓRDÃO
1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
ERRO DE PREENCHIMENTO. DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, com o consequente não reconhecimento do direito
creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da DCTF, e
já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado,
entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover o
recurso para deferimento do direito creditório requerido.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Mesmo para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos
da Súmula CARF 80.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de
CSLL. A justificativa do Despacho Decisório foi a de que o crédito tributário disponível pelo
contribuinte seria insuficiente para compensar a integralidade dos débitos verificados pela
autoridade de origem.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que houve cerceamento de defesa e falta de
motivação da decisão, bem como houve falta de diligência da fiscalização, para averiguação do
crédito, portanto o DD estaria eivado de nulidade; b) Reproduz decisões, do antigo Conselhos de
Contribuintes, sustentando que houve erro material na DIPJ e que esse erro ocasionou o
reconhecimento a menor do valor de retenção de CSLL. Assim, deve ser reconhecido o direito
creditório do contribuinte, já que a DIPJ apresentada a Receita Federal do Brasil - RFB e juntada
aos autos, bem como o balancete, também juntado, demonstram que a receita bruta do ano
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
3
totalizou o montante que fora oferecido à composição da base de cálculo da CSLL; c) que os
valores indeferidos no DD partem da premissa de que a retenção na fonte confirmada com outro
código de receita não poderiam ser indeferidos, pelo fato da fonte retentora ter retido e recolhido
as contribuições em código diverso. Trata-se, portanto, de erro material, não tendo o condão de
subtrair o direito de crédito da empresa; d) alega ainda em relação ao direito creditório deferido
em valores menores que os retidos, que a decisão de piso está incorreta, devendo ser reconhecido
o valor integral requerido, já que utiliza do regime de competência e que as fontes pagadoras
informam na DIRF os pagamentos efetuados (regime de caixa). Isso, algumas vezes, resulta em
diferenças. Assim, os documentos juntados aos autos (DIPJ) e informes de rendimentos
comprovam o alegado, pois comprovam o valor retido pela fonte pagadora e demonstram o valor
do direito que cabe ao beneficiário. Por fim, requer a anulação do Despacho Decisório,
preliminarmente e, no mérito, reconhecimento do direito creditório, com consequente
homologação das compensações pleiteadas. .
Contudo, o Acórdão combatido, não reconheceu o direito creditório alegado, pois o
contribuinte não teria logrado êxito em comprovar toda a retenção de CSLL, assim como os
documentos apresentados pelo contribuinte não diferiam dos já apresentados na ocasião do
Despacho Decisório.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
O processo trata da não homologação de compensação do crédito de saldo
negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 1.592.988,39. A
autoridade fiscal reconheceu apenas R$ 1.229.656,32, resultando em glosa de R$ 363.332,07.
A DRJ manteve a decisão do despacho:
9. Por sua vez, a Recorrente apresenta cópia da DIPJ do ano-calendário de 2006,
extraída do sistema da RFB (doc.3 - fls. 70 a 110), lista Balancete como doc.04 (fl.
111), deixando-o de juntá-lo e diz ter juntado informes de rendimentos, juntando
na realidade extração do sistema DIRF da RFB (fls. 112 a 116) e alega que tem
direito ao montante requerido, pois este tem origem em retenções efetivadas de
CSLL, incidente sobre sua receita operacional.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
4
10. Não foram juntados informes de rendimentos, bem como registros ou
documentos contábeis/fiscais que comprovem que as referidas receitas foram
recebidas pelo valor líquido ou seja deduzidas da CSLL retida na fonte. 11.
Inicialmente, é oportuno tecer algumas considerações, que deverão balizar o
presente julgamento.
11.1.1. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), assim
dispõe, em seus artigos 165 e 170: “Art. 165. O sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do
artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
11.1.2. Dispõem o § 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
11.1.3. O Art. 373, do Novo CPC (Art. 333 do antigo CPC), assim também dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
11.1.4. Esclarece-se, assim, que compete ao contribuinte o ônus da formação da
prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito
utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN. Nesse sentido é
a jurisprudência abaixo: “RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de
repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar
de forma cabal e específica seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de
16/06/2004](negritei)
11.2. Aplicam-se à CSLL no que couberem, as disposições da legislação do imposto
sobre a renda referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança,
às penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da referida contribuição ( Lei no
7.689, de 1988, art. 6o , e Lei no 8.981, de 1995, art. 57 ).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
5
11.2.1. De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na
fonte somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido, em seu nome, pela fonte
pagadora dos rendimentos.
É o que dispõe o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado
no art. 943, § 2o do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
11.2.2. Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser
suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
11.2.3. Ambos seriam, a princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do
rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas
fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
11.2.4. Para validar a dedução da retenção, conforme as expressas disposições do
art. 2o, § 4o da Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do
regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes: Art. 2o (...) § 4o
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) III - do imposto de
renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (...)
11.2.5. A Súmula do CARF, abaixo reproduzida, referenda o entendimento ora
adotado: Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto”(sublinhei).
11.3. Importa, ainda, reproduzir o que vem estabelecido no artigo 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996 (alterado pelos artigos 49 da MP no 66, de 30/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002, e 17 da MP 135, de 31/10/2003,
convertida na Lei no 10.833, de 30/12/2003), que assim dispõe, em seus §§ 1o e
6o:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
6
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...) § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)” (grifei). 11.4. Cabe registrar que nos termos
do Artigo 30, da Lei n 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a retenção na fonte
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP ocorrerá no momento do pagamento, não cabendo a escolha
entre os regimes de caixa e competência. Vejamos o excerto legal:
LEI N 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
... Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-
deobra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.(negritei)
11.5 Portanto, conclui-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que apresente PER/DCOMP,
atenda aos requisitos legais, faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda pública e de ter computado as receitas correspondentes na base de
cálculo do tributo, apurado pelo lucro real.
12. Feitas essas exposições e considerações, passa-se a examinar o mérito: 12.1. O
contribuinte não logrou mérito em comprovar toda a retenção da CSLL.
12.2. As informações da DIRF, juntadas pelo contribuinte, e as constantes do
sistema DIRF da RFB, são as mesmas que foram utilizadas quando da emissão do
DD.
12.3. Portanto, não há reconhecimento de direito creditório.
A seu turno, o recorrente sustenta que: a)Houve erro material no preenchimento
da DIPJ, que resultou em divergência na informação das retenções de CSLL, sem prejuízo ao direito
creditório; b) Parte das retenções foi feita em código de receita diverso, o que também seria erro
formal imputável às fontes pagadoras, mas que não afasta o direito à compensação, conforme
jurisprudência do CARF; c) O regime de apuração adotado pela empresa é o de competência,
enquanto as DIRFs seguem o regime de caixa, gerando diferenças temporais entre o
reconhecimento da receita e o momento da retenção informada, o que não retira a legitimidade
do crédito; d) Foram apresentados documentos como DIPJ 2006/2007, balancetes e informes de
rendimento das fontes pagadoras, os quais comprovariam que as receitas foram integralmente
oferecidas à tributação e que as retenções de CSLL ocorreram efetivamente; e) Requer, com base
na documentação e nos princípios da verdade material e do contraditório, o reconhecimento do
valor total do crédito de R$ 1.592.988,39 e a consequente homologação das compensações.
O entendimento jurisprudencial consolidado no CARF exige, para reconhecimento
do direito creditório de retenções de CSLL, a demonstração de dois requisitos: (i) efetiva retenção
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
7
pela fonte pagadora, e (ii) que a respectiva receita tenha sido oferecida à tributação, conforme a
própria Súmula CARF n. 80:
Reforço que este entendimento se coaduna com a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Como se sabe, as retenções na fonte de CSLL somente geram direito a crédito
compensável se o valor correspondente for efetivamente oferecido à tributação.
No tocante ao erro de preenchimento, o contribuinte, sustenta:
Na DIPJ 2006/2007 (fls. 20 – doc.03) foram informados os seguintes valores de
CSLL retidas em fonte:
 R$ 564.989,01 (Lei 9.430/96) – Autarquias e Fundações Federais;
 R$ 380.997,22 (Lei 10.833/03) – Adm. Pública Federal;
 R$ 647.002,16 (Lei 10.833/03) – Pessoas Jurídicas;
 R$ 123.610,19 – antecipação.
O valor total de retenção informado na DIPJ foi de R$ 1.592.988,39 (somatório
dos 03 valores discriminados), enquanto que, o valor total informado em crédito
no PERDCOMP foi de R$ 1.716.598,58.
Todavia, por um erro de preenchimento da DIPJ, o valor total de CSLL retida a ser
informada nesse documento era de R$ 1.716.598,58 e não o valor de R$
1.592.988,39, já que este último é o resultado entre valor total das retenções
sofridas (R$ 1.716.598,58) menos o valor apurado e devido de CSLL (123.610,19).
Já, no r. despacho decisório, consta como crédito deferido o montante de R$
120.459,95 e R$ 1.109.196,37, os quais, somados, resultam no valor de R$
1.229.656,32,.
Assim, o valor de crédito a ser discutido nos autos monta em R$ 363.332,07.
Com efeito, assim consta às fl. 02 do documento detalhamento do crédito
(doc.02):
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
8

Dos valores indeferidos pelo r. despacho decisório, os relativos à justificativa
“retenção na fonte confirmada com outro código de receita” não podem ser
indeferidos, já que, o fato da fonte retentora ter retido e recolhido as
Contribuições fonte em código diverso, constitui erro material e, portanto, não
têm o condão de subtrair o direito de crédito da empresa.
(...)
Ora. D. Julgador, a Recorrente não pode ter subtraído o seu direito ao crédito em
razão da fonte ter recolhido a CSLL fonte em código diverso daquele previsto na
legislação. Ressalte-se, ainda, que a informação de que houve a retenção, porém
o recolhimento foi feito em código diverso do previsto emanou da própria Receita
Federal. Portanto, resta demonstrado que, em relação aos valores retidos pela
fonte e recolhidos em código diverso, por se tratar de erro material, não retira da
Recorrente o seu direito ao crédito, razão pela qual, requer a empresa seja
conhecido e provido a sua Impugnação para que lhe seja deferido o valor de
crédito no montante de R$ 229.810,56 e, consequentemente, homologadas as
compensações.
Por outro lado, a jurisprudência do CARF também admite que erros formais de
preenchimento da DIPJ ou uso de código incorreto de receita pela fonte pagadora não impedem o
reconhecimento do crédito, desde que comprovado o recolhimento e a vinculação com receitas
tributadas, conforme já decidiu a 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS (Acórdão 9101-
005.104):
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, com o consequente não
reconhecimento do direito creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de
retificação da DCTF, e já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do
crédito pleiteado, entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de
se prover o recurso para deferimento do direito creditório requerido .
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
9
Este entendimento também se harmoniza com a Súmula CARF N. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
No caso em tela, em minha leitura, o recorrente demonstra de forma plausível, com
suporte documental (DIPJ e balancete), que as glosas derivam de erros formais ou de
descompasso temporal entre regimes contábeis distintos (competência x caixa).
No segundo caso, o recorrente assim acrescentou:
Com efeito, assim consta às fl. 02 do documento detalhamento do crédito
(doc.02):

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
10
Todavia, ao se analisar de forma minuciosa a DIPJ 2006/2007 verifica-se que não
procede a decisão nesse ponto.
Cumpre destacar que a Recorrente trabalha sob o regime de competência, ou
seja, emitida a respectiva Nota Fiscal de Serviço, imediatamente esta receita é
oferecida à tributação, compondo, desta maneira, a base de cálculo de todos os
tributos exigidos. Todavia, o regime adotado pelas fontes pagadoras dos serviços
da Recorrente, ao informar na DIRF os pagamentos efetuados, é o de caixa. Ou
seja, a Recorrente adota o regime de competência para suas receitas, todavia as
DIRFs/Informes de Rendimento, retratam o regime de caixa, isto é o momento em
que as mesmas efetuam o pagamento, o que pode acontecer em ano-calendário
diverso daquele da nota fiscal emitida. Assim, há um descompasso entre o crédito
de CSLL fonte e o valor de faturamento apurado, o que resulta em, algumas vezes,
em diferenças, o que, entretanto, não altera o direito de crédito da Recorrente.
Com efeito, a Recorrente passará a demonstrar, empresa por empresa e por meio
da DIPJ 2006/2007, que os valores citados anteriormente foram oferecidos à
tributação:

No caso, os documentos apresentados (DIPJ, informes de rendimento e
balancetes) são aptos a indicar, em minha leitura, que houve efetivo
oferecimento das receitas e retenção da CSLL, ainda que divergências formais
(como códigos de receita ou diferenças entre regimes contábeis) tenham
contribuído para a glosa parcial.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
11
A cópia da DIPJ 2006/2007 (doc.03), bem como, os informes de rendimentos,
invalidam o despacho decisório, no momento em que comprovam que as receitas
referentes às empresas citadas foram oferecidas de forma integral à composição
da base de cálculo da CSLL.
O fato aqui exposto, ratifica a preliminar suscitada anteriormente, sobre a
precariedade do despacho decisório, bem como sobre o dever da Administração
em averiguar as informações que lhe foram enviadas.
No caso em tela, a Receita Federal tinha acesso às informações constantes na DIPJ
2006/2007, bem como aos informes de rendimentos para aferir se os valores
foram oferecidos à tributação. No entanto, preferiu ignorar as informações
apresentadas e, por equívoco, alegar que a empresa não teria direto ao crédito de
CSLL por, “supostamente”, não ter oferecido à tributação as receitas relativas aos
serviços prestados.
Com efeito, se a Fiscalização da Receita Federal realizasse as diligências para
averiguação do crédito, como determina a legislação, verificaria que a Recorrente
possui os respectivos informes de rendimentos, comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras demonstrando os valores retidos de CSLL.
Dessa forma, junta a Recorrente os informes de rendimentos emitidos pelas
citadas fontes pagadoras (doc.05), como forma de comprovar o seu crédito.
Com efeito, os informes de rendimentos são documentos que têm como principal
função comprovar o valor retido pela fonte pagadora e, conseqüentemente,
demonstrar o valor que o beneficiário tem direito. Diante desses documentos
(doc.05), não cabe à Autoridade Administrativa ignorá-los sem cumprir o seu
dever de fiscalizar as informações apresentadas.
(...)
Assim, diante das informações constantes na DIPJ 2006/2007 (doc.03) e
ratificadas pelos respectivos informes de rendimentos (doc.05), temos que a
Recorrente demonstrou, de forma cabal, as retenções que compuseram a base
negativa de CSLL do ano de 2006 no montante de R$ 1.592.988,39.
O assunto não é novo no CARF, e decorre de que a DIPJ para empresas optantes
pelo lucro real obedece ao regime de competência, ao passo que a DIRF obedece ao regime de
caixa.
Em outras palavras, se o recorrente comprova que tributou receitas pelo regime de
competência (e possivelmente em período anterior à retenção informada em DIRF, que segue o
regime de caixa), há que se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo recorrente.
A respeito, já se pronunciou o CARF, no Acórdão n. 1003-002.772 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária (Relatoria da Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça):
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
12
A respeito, vale reproduzir também o racional do voto condutor, bastante
elucidativo e cuja inteligência reputo aplicável ao caso concreto:
A Recorrente recorreu da decisão “a quo” sob o argumento de, como estava
submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, isso impõe a adoção do
regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de
rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com o disposto no art. 70,
§ 1o A da Instrução Normativa RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015, alterada
pela Instrução Normativa RFB no 1.720, e 20 de julho de 2017. Assim, em
cumprimento a IN acima disposta, como a Recorrente contabiliza e tributa o
rendimento total de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de
competência, ao contrário do Banco que apesar de declarar mensalmente o
rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por ocasião da
alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
(...)
Nos termos alegados pela Recorrente, da análise dos extratos, pode-se verificar,
que pelo fato de nos meses de janeiro e fevereiro ter ocorrido mais resgastes, o
rendimento tributável informado pelo banco é maior que o rendimento
efetivamente contabilizado e tributado naqueles respectivos meses. Todavia,
argumenta a Recorrente que a diferença apontada, ou seja, diferença sobre o
montante de R$ 67.772,05, já foi oferecida à tributação ao longo do ano de 2009,
conforme os rendimentos de aplicações financeiras apurados mensalmente com
base no regime de competência, “onde o registro dos lançamentos contábeis foi
realizado no período de competência da receita realizada”.
(...)
A Recorrente também apresentou documentos contábeis no período em
discussão. Portanto, a lide restringe-se, portanto, à discussão quanto ao
oferecimento à tributação da receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é
que há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que o
lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF
sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas
aplicações, quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o
regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de IRRF
efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as
receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor
oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme
artigo 65 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
13
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção. [...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito à
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995. (...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) - III
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
E, em verdade, nos anos de 2009 e 2010 a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de
competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de
aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na
contabilidade, das receitas, dos custos e das despesas no período a quem
competem, independentemente de seu recebimento (receitas) ou pagamento
(custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de
2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas
registradas em períodos de apuração anteriores, in verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
14
líquidos mensais será: I - deduzido do devido no encerramento de cada período
de apuração ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, presumido ou arbitrado; II - definitivo, no caso de pessoa física
e de pessoa jurídica optante pela inscrição no Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o
lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido
no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção,
observado o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1720, de 20 de julho de 2017).
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses
em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei
no 8.981, de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56
será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o
seu pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7o. § 4o As perdas incorridas em operações
iniciadas e encerradas no mesmo dia (daytrade), realizadas em mercados de
renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis na apuração do lucro real.
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que, apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz
sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título
ou aplicação em cumprimento ao regime de caixa .
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo,
sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas.
Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da Recorrente, as receitas foram
tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes do cômputo
do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que comprovado que se as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime
de competência e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa,
deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados,
com aplicação da multa de ofício e juros de mora.
DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como
antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. descompasso entre o
regime de competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de
determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (anocalendário ou
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
15
trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de
IRRF efetivamente ocorreram.
ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações,
acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. (Acórdão no 1302-004.764, Relatora: Andréia Lúcia Machado
Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se encontrando
objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma
forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das
retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto
nos anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito
do contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data
da Sessão: 21/01/2020).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a verificação do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo
o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo
regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que
ocorre pelo regime de caixa, é de se cancelar o despacho decisório que indeferiu o
crédito e não homologou as compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator:
Carlos André Soares Nogueira, Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante de R$ 92.597,18 e, não apenas do valor de R$ 24.825,13,
não há que se falar em diferença de imposto de renda a ser pago no valor de R$
8.087,26 de fevereiro de 2010, tampouco em direito creditório no valor apenas de
R$ 70.512,28, mas sim de R$ 78.599,54.
Destaque-se que foram anexados aos autos documentos comprobatórios do
pagamento indevido, Balancete, Livro Razão Contábil, bem como a DIPJ e a DCTF
retificadora, que aliados aos novos documentos (extratos bancários, Razões e
balancete) comprovam o oferecimento à tributação em questão.

Assim, as DIRFs (Efls. 148/151) juntadas ao Recurso Voluntário, além daquelas
juntadas em sede de manifestação de inconformidade (DIPJ 2007 retificadora, efls. 71/110) às efls.
meu ver, justificam a reanálise da totalidade do crédito pleiteado, com base no princípio da
verdade material.
Contudo, não se verificou até o momento a juntada de documentos e livros
contábeis que serviram para realizar a concatenação entre os documentos apresentados e o seu
suporte contábil (a exemplo do balancete que, embora mencionado como doc 4 anexo à
manifestação de inconformidade, não foi juntado aos autos).
Nada obstante, o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de origem,
para reexame do crédito de CSLL pleiteado, especialmente no que se refere às glosas motivadas
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993202/2011-45
16
por erro no código de receita; aos valores glosados por suposto não oferecimento à tributação,
apesar dos documentos que indicam o contrário; à necessidade de retorno dos autos para
apuração precisa da base negativa e da compatibilidade entre retenções e receita.
A autoridade de origem deverá considerar os documentos apresentados no
processo, incluindo os informes de rendimento e a DIPJ, com a devida reclassificação e
cruzamento de dados, promovendo a devida homologação das compensações, caso comprovado o
direito creditório.
Nessa linha também, tanto o regime de competência como o regime de caixa,
conforme sustenta o Recorrente, devem ser considerados por parte da autoridade de origem, na
averiguação do direito creditório do Recorrente.
Por fim, reforce-se que não se trata de conceder automaticamente todo o crédito,
mas de permitir que, com base informações prestadas, além de outros documentos
complementares, a autoridade possa confirmar (ou não) que houve a retenção e os valores foram
corretamente oferecidos à tributação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos (notadamente a DIPJ, informes de rendimento e planilhas comparativas, além
de documentos apresentados no processo), levando em consideração o regime de competência e
o regime de caixa, nos termos do presente voto, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 175
DF CARF MF
Original